Tribunal: TJMT
Processo: 1007947-70.2017.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007947-70.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[PIS/PASEP, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ELCIDIO ROHDE - CPF: 253.971.091-34 (RECORRIDO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PASEP.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PELO ESTADO DE MATO GROSSO NOS ANOS DE 1986, 1987 E 1988.
PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE
ACOLHIDA
.
RECURSO NÃO CONHECI
D
O.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Estado contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de valores relativos ao PASEP dos anos de 1986, 1987 e 1988, não depositados em razão da não inclusão do nome do autor na RAIS desses anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso atende aos pressupostos de admissibilidade, especialmente quanto à tempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por força do art. 7º da Lei nº 12.153/2009, não há prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive para interposição de recursos.

4. A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 22/05/2025, com ciência registrada pelo Estado de Mato Grosso na mesma data, iniciando-se o prazo recursal em 23/05/2025.

5. Considerando o prazo de 10 dias úteis
,
previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/1995, excluídos os dias não úteis, o prazo para interposição do recurso encerrou-se em 05/06/2025, tendo o Estado apresentado o recurso apenas em 13/06/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "1. No âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não se aplica o prazo em dobro para a interposição de recursos pela Fazenda Pública, conforme disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009. 2. O recurso intempestivo não ultrapassa o juízo de admissibilidade, impedindo a análise do mérito recursal."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 42; Lei nº 12.153/2009, art. 7º; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RECURSO INOMINADO 10137520220248110001, Rel. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, j. 21/10/2024, p. 25/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1007947-70.2017.8.11.0015

Origem
: 1º Juizado Especial de Sinop

Recorrente
: Estado de Mato Grosso

Recorrido
:
Elcidio

Rohde

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Elcidio

Rohde
ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) ingressou no serviço público em 07/05/1986; b) ao se aposentar em 2016, descobriu que não houve depósito relativo ao PASEP nos anos de 1986, 1987 e 1988; c) a falta de depósito ocorreu porque o Estado não incluiu seu nome na RAIS desses anos. Requereu: a) que o Estado apresentasse documentos necessários para cálculo do PASEP; b) o pagamento dos valores devidos referentes aos anos de 1986 a 1988.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) a competência é da Justiça Estadual, especificamente do Juizado Especial Fazendário; b) não ocorreu a prescrição, pois o termo inicial é a data da ciência do saldo zerado, contemporânea ao ajuizamento da ação; c) o Estado tinha obrigação de providenciar a abertura de conta individual do PASEP para o autor; d) não procede o argumento do Estado quanto à falta de adesão, pois a legislação federal já tinha operado seus efeitos. Ao final: a) determinou que o Estado de Mato Grosso efetuasse o pagamento do valor atualizado conforme regras do PASEP relativo aos anos de 1986, 1987 e 1988; b) acresceu juros de mora de 1% ao mês a partir do requerimento administrativo.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada (Estado de Mato Grosso), denominado erroneamente como Recurso de Apelação. Sustentou que: a) ocorreu a prescrição quinquenal, pois o prazo prescricional conta-se da data do ato ou fato do qual se originaram (1986-1988); b) o PASEP é pago apenas a servidores que percebam até 2 salários mínimos, não havendo prova de que o recorrido se enquadrava nesse critério; c) o artigo 8º da LC nº 08/70 estabelece que a aplicação do PASEP aos Estados depende de norma legislativa estadual; d) o recorrido não comprovou qual lei complementar estadual determinou que o Estado de Mato Grosso devesse recolher o PASEP. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a prescrição quinquenal; b) alternativamente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso é intempestivo, pois a Fazenda Pública não goza de prazo em dobro no rito dos Juizados Especiais; b) o recurso é inadequado, pois foi interposto como Apelação quando o correto seria Recurso Inominado; c) não ocorreu a prescrição, pois o termo inicial é a data da ciência do dano, conforme o princípio da
actio
nata
; d) o autor era servidor público efetivo desde 07/05/1986, tendo direito às cotas do PASEP; e) o Estado confundiu o conceito de cota individual do PASEP com o de abono salarial; f) a alegação de que a adesão ao PASEP era voluntária não se sustenta, pois a lei já estava em vigor no período.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO
RELATOR.

Colendos pares.

Análise de tempestividade.

Consoante o
artigo 42 da Lei nº 9.099/1995, o prazo para a interposição do recurso inominado é de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, sendo que os embargos de declaração interrompem esse prazo.

Conforme consta nos autos, a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 22/05/2025, com ciência registrada pelo Estado de Mato Grosso na mesma data. Assim, o prazo para interposição do recurso iniciou-se em 23/05/2025.

Nos termos do artigo 7º da Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública
, "não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos"
.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. CONTAGEM EM
DOBRO .
INAPLICABILIDADE. PREVISÃO DO ART. 7º DA LEI N. 12 .153/2009. AUSÊNCIA DE PRAZO DIFERENCIADO. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO DE
ADMISSIBILIDADE .
RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. No âmbito dos juizados especiais da fazenda pública, por força do art. 7º da Lei
n .
12.153/2009, “não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos”. 2. Hipótese em que o recurso inominado foi interposto fora do prazo legal, motivo por que falta um dos pressupostos de admissibilidade e impõe o seu não
conhecimento .
3. Recurso não conhecido.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10137520220248110001, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 21/10/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 25/10/2024)”

Assim
, o Estado de Mato Grosso não goza de prazo em dobro no âmbito dos Juizados Especiais.

Considerando os dias não úteis (sábados, domingos e feriados), o prazo de 10 dias úteis para interposição do recurso encerrou-se em 05/06/2025.
Ainda que se considerasse o prazo de 15 (quinze) dias,
já que o recurso foi indevidamente interposto como Apelação,
o mesmo
se expiraria em 12/06/2025.
No entanto, o recurso foi interposto apenas em 13/06/2025, conforme ID 197484499.

Portanto, considerando que o Recurso Inominado é
intempestivo
, não deve ser conhecido.

Dispositivo.

Posto isso,
não conheço
do recurso.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º
,
do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios,
os quais são arbitrados em
R$

800,00

para não
serem
irrisórios (art. 85, §8º, do CPC).

Cuiabá/MT, data registrada no
sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025